Tribunal: TJDFT
Processo: 0728098-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA N. 0712666-51.2022.8.07.0001 (TÍTULO ORIUNDO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 0008465-28.1994.4.01.3400, PROCESSADA E JULGADA NO JUÍZO DA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL). CHAMAMENTO AO PROCESSO. COMPETÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A União, o Banco Central e o Banco do Brasil foram condenados, de forma solidária, ao pagamento das diferenças resultantes entre o IPC (84,32%) e o BTN (41,28%), corrigidas monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se deve aplicar a taxa de 1% ao mês. 1.1. O Código Civil (art. 275) dispõe que o credor tem o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. E o credor/agravado optou por direcionar a liquidação individual de sentença a apenas um dos obrigados (Banco do Brasil). 1.2. Não há que se falar em necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidários (União Federal e Banco Central do Brasil). 1.3. E se assim é, resta afastada, via de consequencia, a pretensão de remessa dos autos à justiça Federal.
2. Apesar de inaplicável a norma consumerista ao caso em apreço, dado que o negócio jurídico entre as partes se cuidou de Cédula de Crédito Rural emitida para fomento de atividade rural, cabe ao Banco agravante a exibição da documentação apta à viabilização do cálculo do débito, porquanto se encontrava em seu poder (art. 524 §3o do CPC), não se confundido tal hipótese com a inversão do ônus da prova prevista no CDC. 2.1. Assim, o agravante/executado tem a obrigação legal de apresentar os documentos que estão em seu poder para viabilizar a elaboração dos cálculos da liquidação de sentença, como determinado na decisão agravada.
3. Considerando que a liquidação da sentença coletiva pode significar um procedimento de complementação da atividade cognitiva já iniciada com a condenação do réu, voltada à determinação do valor da obrigação e a individualização de seu objeto, foi que Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1705018 DF, define ser necessária a liquidação de sentença coletiva pelo procedimento comum nos casos cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança. 3.1. Contudo, dos fundamentos apresentados no referido julgado não se extrai a conclusão de que a sentença coletiva não possa ser liquidada por arbitramento quando contiver condenação a obrigação facilmente determinável quanto aos seus titulares, como ocorre na hipótese dos autos, que se diferencia muito dos casos dos expurgos inflacionários. Não se verificam fatos novos a serem alegados quando ao valor devido ou aos titulares do direito subjetivo previsto na sentença, nem a necessidade de produção de prova além da prova pericial já requerida pelo agravante e deferida pelo Juízo a quo. 3.2. Além disto, a liquidação por arbitramento não impede o devedor refutar as alegações do credor por meio da impugnação de que trata o art. 525 do CPC. 3.3. Desse modo, a liquidação de sentença deve ser mantida por arbitramento conforme definido pelo Juízo.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença.
5. O título executivo judicial definiu que devem ser “corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais”. 5.1. Assim, considerando que a Liquidação Individual da Sentença Coletiva tramita no âmbito da Justiça do Distrito Federal, o débito deve ser corrigido pelos índices adotados pela Contadoria Judicial do TJDFT (IPC e INPC), e não por aqueles aplicados pela Justiça Federal.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.